Tribunal: TJPA
Processo: 0808242-84.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808242-84.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: EDILCILENE SILVA AMADOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO

PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÃO DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO NOS MOLDES DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
837311/PI, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança, processo nº 0808242-84.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do ma
ndamus, concedendo-lhe a segurança,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido de liminar
, impetrado por
EDILCILENE SILVA AMADOR
, devidamente representada por advogado por habilitado nos autos,
com esteio no art. 5º, LXIX, da CF/88, contra suposto ato ilegal e abusivo perpetrado pela
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEAD
.

Em apertada síntese, informa o
mandamus,
ter
a impetrante prestado Concurso Público para a Secretaria de Estado de Educação – Edital nº 01/2018 – SEDUC, para contratação por prazo determinado, no cargo de Merendeira – 20ª URE – Região das Ilhas – Soure, restando classificada em 2º lugar, das 02 vagas ofertadas. Contudo, apesar de devidamente convocada, permanece sem ser nomeada.

Não obstante, ressalta que os candidatos das 4ª e 8ª posição foram contratadas, em clara preterição aos concorrentes melhores classificados.

Ademais, sustenta ter sido publicado aditivo ao Edital respectivo, aumentando o para 05 o número de vagas ofertadas para o Município de Soure, polo o qual a impetrante participou do certame.

Em vistas disso, requer a concessão de medida liminar
inaldita altera pars
, para que seja procedida sua contratação, com imediato cumprimento. Ao fim, pugna concessão definitiva da segurança pretendida.

Inicialmente protocolados os autos em 1º Grau, o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure declinou da competência, haja vista a competência desta Corte Julgadora para processar e julgar o feito, nos termos do art. 161, I, C da Constituição do Estado do Pará.

Após, distribuídos os autos à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, o mesmo, a fim de compatibilizar a demanda de acordo com as regras de competência, determinou a
redistribuição do
writ
perante a Seção de

Direito Público.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária,
deferi a liminar requerida
para determinar à autoridade coatora que proceda a imediata contratação da impetrante na forma em que concorreu e foi aprovada no certame alhures (ID. 2396660).

Apresentada manifestação (ID. 2485837), o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, afirmando a ausência de direito líquido e certo; a necessidade de observância ao princípio da vinculação ao instrumento editalício; e a ofensa ao princípio da isonomia. Pugnou ao fim, a revogação da liminar concedida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pela concessão da segurança, em razão da comprovação de direito líquido e certo. (ID. 2508064)

Face a liminar concedida, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID. 2599502), visando a reconsideração da decisão. Insurgiu quanto a ausência de probabilidade do direito e do perigo na demora, a inexistência de direito líquido e certo, e a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Ao fim, pugnou a seja conhecido e provido o agravo interno interposto, para que seja revogada a medida liminar.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, dou por
prejudicada a apreciação do Agravo Interno ante o julgamento do mérito recursal.

Quanto ao mérito do
mandamus,
cabe ressaltar que o Mandado de Megurança
é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em tela, o
impetrante pleiteia sua contratação em
cargo público para o qual prestou concurso e restou classificada dentro do número de vagas.

Pois bem. Como já afirmado em sede liminar,
reforço que segundo o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, nasce nas seguintes hipóteses:

1 - Quando
a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
previstas no edital;

2 - Quando houver
preterição na nomeação
por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo meu)

Fixada esta premissa, a
nalisando as alegações e os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos ocorrem da forma narrada pela impetrante, o que se amolda às hipóteses descritas pelo STF.

O
mandamus
demonstrou não apenas o direito a contratação da candidata, decorrente da aprovação e classificação dentro do número de vagas ofertadas, como também, a preterição ocorrida com a contratação de outros concorrentes que na classificação final do processo seletivo encontravam-se em posição inferior, constituindo a conduta em ato ilegal e arbitrário da Administração Pública.

Após a divulgação do resultado final, a impetrante foi devidamente convocada como se vê pelo doc. de ID. 2263805 - Pág. 15, e mesmo entregando os documentos (ID. 2263805 - Pág. 16), foi preterida pela contratação de candidatos em posição inferior, ao que consta do Diário Oficial nº 33632 de 07 de junho de 2018 (2263805 - Pág. 19).

Por outro lado, o Estado do Pará ao prestar as informações que lhe cabe

quedou-se em alegar o não cumprimento dos requisitos previstos em edital pela

impetrante, sem, contudo, provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivo do direito

da parte adversa, em descompasso ao que dispõe o art. 373, II do CPC.

Em assim sendo, vislumbro
caracterizada a liquidez e certeza do direito vindicado, bem como o ato ilegal de preterição de contratação praticado pela autoridade coatora, conforme exige a Lei nº 12016/2009.

ANTE O EXPOSTO
, e na esteira do parecer ministerial
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, confirmando a liminar anteriormente deferida,
para
determinar à autoridade coatora que proceda a imediata contratação da impetrante na forma em que concorreu e foi aprovada no certame alhures.

Resta prejudicado o AGRAVO INTERNO ante o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA),

de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/12/2021